Tribunal: TJDFT
Processo: 0703516-13.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. POSSE DE ARMA. BUSCA DOMICILIAR. EXCEÇÃO. PROVA ILÍCITA. OCORRÊNCIA. DÚVIDA ACERCA DO FLAGRANTE. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. MEDIDA DEVIDA. PROVAS INSUFICIENTES DA PRÁTICA DO CRIME. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.

1. Havendo dúvidas acerca da autorização dos moradores para entrada dos policiais, não restando devidamente comprovada a ocorrência de crime dentro do interior da residência do acusado, quando da violação residencial e o conjunto probatório não ser suficiente a comprovar a prática do crime de posse de arma, mantem-se a sentença absolutória.

2. Segundo o artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

3. Cumpre reforçar que o direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático-probatório coeso e harmônico. É sempre bom lembrar que, no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo. (AgRg no AREsp n. 2.365.210/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas).

4. Recurso da defesa desprovido.